Tribunal: CARF
Processo: 13851.721374/2011-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA. AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando este registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
OFERTA DE ALIMENTOS. DEDUÇÃO A TÍTULO DE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. CONTINUIDADE DE COABITAÇÃO. AFASTAMENTO TEMPORÁRIO. NATUREZA DE DEVER FAMILIAR.
Pagamentos realizados em virtude de acordo homologado judicialmente em ação de oferta de alimentos, quando a pessoa responsável pelo sustento da família não deixa a residência comum, deixam de possuir natureza de obrigação de prestar alimentos, sendo indedutíveis para redução da base de cálculo do IRPF. Inexiste equiparação à pensão alimentícia judicial, por se tratar de pagamentos decorrentes do poder familiar e do dever de sustento, assistência e socorro entre os cônjuges e entre estes e os filhos, e não da obrigação de prestar alimentos.
JURISPRUDÊNCIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA . EFEITOS.
Os efeitos da jurisprudência judicial e administrativa somente se aplicam às partes nelas envolvidas, não possuindo caráter normativo exceto nos casos previstos em lei.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
O processo administrativo não é via própria para a discussão da constitucionalidade das leis ou legalidade das normas. Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13851.721374/2011-54
ACÓRDÃO
2001-007.384 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOAO ALBERTO NOGUEIRA JUNIOR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
DA
PEÇA
IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando
este registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
OFERTA DE ALIMENTOS. DEDUÇÃO A TÍTULO DE PAGAMENTO DE PENSÃO
ALIMENTÍCIA JUDICIAL. CONTINUIDADE DE COABITAÇÃO. AFASTAMENTO
TEMPORÁRIO. NATUREZA DE DEVER FAMILIAR.
Pagamentos realizados em virtude de acordo homologado judicialmente
em ação de oferta de alimentos, quando a pessoa responsável pelo
sustento da família não deixa a residência comum, deixam de possuir
natureza de obrigação de prestar alimentos, sendo indedutíveis para
redução da base de cálculo do IRPF. Inexiste equiparação à pensão
alimentícia judicial, por se tratar de pagamentos decorrentes do poder
familiar e do dever de sustento, assistência e socorro entre os cônjuges e
entre estes e os filhos, e não da obrigação de prestar alimentos.
JURISPRUDÊNCIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA . EFEITOS.
Os efeitos da jurisprudência judicial e administrativa somente se aplicam às
partes nelas envolvidas, não possuindo caráter normativo exceto nos casos
previstos em lei.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
O processo administrativo não é via própria para a discussão da
constitucionalidade das leis ou legalidade das normas. Enquanto vigentes,
os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.384 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13851.721374/2011-54
2
da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da
estrita legalidade
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro Tomazela
(substituto[a] integral), Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson
Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Lilian Claudia de Souza.

RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 01-29.824 - 4a Turma da DRJ/BEL
(fls. 62 e segs.).
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 25 a 28), referente ao exercício 2008, ano-calendário
2007. Após a revisão da Declaração foram apurados os seguintes valores:
(...)
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública– glosa de
dedução de pensão alimentícia judicial, pleiteada indevidamente pelo contribuinte na
Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2008, ano-calendário 2007.
Valor: R$ 61.830,72,00. Motivo da glosa: não há previsão legal para dedução de oferta de
alimentos.
O contribuinte foi cientificado da presente notificação em 16/09/2011 (fls. 31), tendo
apresentado impugnação (fls. 02/11), em 10/10/11, acompanhada de documentos,
descrevendo a notificação.
Discorre sobre o princípio da legalidade que afirma dever nortear a administração. Cita
doutrina sobre o tema.
Entende que subordinar a ação de alimentos à dissolução da sociedade conjugal é
contrário ao ordenamento jurídico brasileiro.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.384 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13851.721374/2011-54
3
Afirma que ocorrendo a separação do casal, ou mesmo dentro do lar, a falta de assistência
material obriga o necessitado ao ajuizamento de ação de alimentos.
Cita artigo do código de processo civil, 852, que trata de alimentos provisionais, a Lei
5478/68 sobre alimentos provisórios e o art. 24 da Lei 5478/68, que trata da ação do
devedor de alimentos que toma a iniciativa judicial de oferecê-los.
Transcreve o art. 157 que trata dos casos em que termina a sociedade conjugal e, ainda,
jurisprudência sobre a possibilidade de postulação de alimentos ainda na vigência da
sociedade conjugal.
Acrescenta que inexiste disposição legal que subordine o pedido de alimentos a
circunstância de estarem os cônjuges efetivamente separados de fato.
Afirma que paga pensão em decorrência de acordo homologado judicialmente sendo as
retenções feitas pela Policia Militar do Estado de São Paulo a titulo de pensão alimento
por ordem do poder judiciário e não por uma mera liberalidade entre as partes.
Transcreve jurisprudência para respaldar seu entendimento.
Entende que só o juiz pode dizer se a oferta de alimentos contida no art. 24, da Lei
5478/68, configura ou não pensão alimentícia, se estão ou não em consonância com o
direito de família.
Solicita que seja ouvido relator de acórdão que, ao julgar matéria idêntica deu provimento
a processo de outro contribuinte, por entender que a postulação da ação da oferta de
alimentos junto ao poder judiciário, com base no art. 24, da lei 5478/68, encontra
respaldo no direito de família e que a situação fática se subsume a hipótese do inciso II do
art. 4o da Lei no 9.250 do art. 78 do RIR. Solicita, ainda, com base no princípio
constitucional da igualdade que seja tratado de forma isonômica ao caso citado.
Requer o cancelamento da glosa.
É o relatório.
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
A impugnação é tempestiva, uma vez que foi apresentada no prazo estabelecido pelo art.
15 do Decreto no 70.235, de 03 de março de 1972, motivo pelo qual dela toma-se
conhecimento para examinar as razões trazidas pelo sujeito passivo.
Trata-se de lançamento referente à infração de dedução indevida de pensão alimentícia.
O contribuinte, em sua defesa, afirma que a pensão alimentícia foi homologada
judicialmente e que os valores não foram pagos por liberalidade, mas sim decorrente de
ordem judicial. Entende que a Administração deve ser nortear pelo princípio da
legalidade.
Vejamos o que dispõe o inciso II do artigo 4o da Lei n.o 9.250 de 26/12/1995 e o artigo 78
do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000 de 1999:
(...)
A legislação do Imposto de Renda é bem clara ao permitir somente a dedução das
importâncias efetivamente pagas a título de pensão em cumprimento de decisão judicial,
acordo homologado judicialmente, ou escritura pública, ou seja, somente o valor
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.384 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13851.721374/2011-54
4
estipulado em juízo ou por escritura pública está sujeito à dedução na apuração da base
de cálculo do Imposto de Renda.
O contribuinte anexa aos autos ofício (FLS. 12) do poder judiciário a sua fonte pagadora,
bem como termo de audiência de homologação (fls. 13) de acordo em ação de oferta de
alimentos, onde consta que ficou acordado que o contribuinte pagará pensão no
equivalente a 75% dos seus rendimentos líquidos, sendo 25% para cada uma das filhas e
25% para a esposa. Pelos documentos anexados, bem como pelos argumentos de sua
defesa, verifica-se que o pagamento dessa pensão foi acordado dentro da sociedade
conjugal, ou seja, sem dissolução da sociedade conjugal.
O caput do art. 78 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do
Imposto de Renda) permite a dedução da importância paga a título de pensão alimentícia
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais, que
não se configura no valor pago pelo contribuinte a seus filhos.
Segundo o disposto na Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil, o casamento
estabelece comunhão plena de vida, com base na igualdade de direitos e deveres dos
cônjuges (art. 1.511), sendo que homem e mulher assumem mutuamente a condição de
consortes, companheiros e responsáveis pelos encargos da família (art. 1.565).
Valendo, ainda em relação ao que dispõe a mencionada lei, ressaltar que, segundo o
constante no art. 1566, são deveres de ambos os cônjuges: fidelidade recíproca; vida em
comum; no domicílio conjugal; mútua assistência; sustento, guarda e educação dos filhos;
respeito e consideração mútuos. E mais, a direção da sociedade conjugal será exercida,
em colaboração, pelo marido e pela mulher, sempre no interesse do casal e dos filhos (art.
1.567), sendo que os cônjuges são obrigados a concorrer, na proporção de seus bens e dos
rendimentos do trabalho, para o sustento da família e a educação dos filhos, qualquer que
seja o regime patrimonial (art. 1.568).
Assim, percebe-se, diante das regras contidas na Constituição Federal, de 1988, bem como
no Código Civil (Lei no 10.406, de 2002), os dispositivos reforçam claramente os
parâmetros matrizes dos deveres na sociedade conjugal em direção à coresponsabilidade,
seja ela em relação ao próprio casal – mútua assistência, seja no tocante à prole –
sustento e guarda dos filhos.
A diretriz tributária leva em consideração, por vezes, o fato de a sociedade conjugal
representar célula única, acabando por permitir mecanismos normativos envolvendo
declaração em conjunto, relação de dependência e guarda de menores. Tal postura
normativa vai justamente ao encontro dos preceitos aqui citados constantes da
Constituição Federal e do Código Civil, em especial a que se refere à mútua assistência.
De modo totalmente transverso, tal diretriz, no caso de dissolução da sociedade conjugal,
encara tal fato como se fosse uma divisão da unidade da célula familiar, de forma a
promover previsão normativa que envolve regramento inerente a tal fim, tanto para
aquele que paga a pensão alimentícia, quanto ao que recebe. Nesse sentido, percebe-se
presentes disposições normativas como a que trata da possibilidade de dedução da base
de cálculo mensal e na declaração de ajuste de importâncias pagas a título de pensão
alimentícia, inclusive a prestação de alimentos provisionais, conforme normas do Direito
de Família, em decorrência de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente ou
por escritura pública.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.384 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13851.721374/2011-54
5
E ainda, a que dispõe a respeito da pensão alimentícia recebida de pessoa física,
determinando, neste caso, a tributação efetuada sob a forma de carnê-leão -
recolhimento mensal obrigatório.
Entende-se que a norma tributária, na matéria em referência, não pretendeu, em
momento algum, alcançar situação que se revelasse como a descrita na questão aqui em
análise. Percebe-se que tal situação se mostra muito mais como redistribuição e
administração de renda no seio da unidade familiar, por questões, possivelmente, de foro
interno daquela unidade, que foram buscadas no judiciário.
Considerando-se a dissolução da sociedade conjugal como uma divisão celular, tal fato
acaba por gerar duas células, uma que fornece e outra que recebe o rendimento. A que
fornece permite-se a dedução da base de cálculo do imposto e àquela que recebe tributa-
se o rendimento.
Para fins da legislação do imposto, considerando-se a citada autonomia, difícil imaginar
que em sociedade conjugal acordante da necessidade de que um pensione alimentos ao
outro, sem objetivo de dissolução da sociedade, que mantém, inclusive, coabitação, seja
possível apartar os valores da pensão alimentícia daqueles inerentes às despesas
rotineiras da família, tendo a pensão alimentícia o objetivo de suprir as necessidades tais
como: habitação, alimentação, saúde e vestimenta. Como se daria a segregação da
alimentação, da habitação e de todas as demais despesas. Entende-se pouco provável que
tal reengenharia doméstica possa ocorrer, mantendo-se a autonomia de quem fornece
em relação a quem recebe o rendimento.
Vale citar decisões no sentido da não homologação de acordo judicial, tendo em vista que
o juizado manteve entendimento de que tal acordo teria como objetivo a obtenção de
benefício fiscal relativo à dedução da base de cálculo do IRPF. Veja-se o que consta em
alguns julgados pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), conforme
a seguir:
(...)
Diante dos fundamentos até aqui apresentados, entende-se que, para fins da dedução da
base de cálculo do IRPF, de que tratam os arts. 4o, inciso II, e 8o, inciso II, alínea “f”, ambos
da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, com a redação dada pelo art. 21 da Lei no
11.727, de 23 de junho de 2008, e, tendo em vista o disciplinamento contido a Instrução
Normativa no 15, de 6 de fevereiro de 2001, tratando-se de sociedade conjugal, a dedução
somente se aplica quando o provimento de alimentos a título de prestação de alimentos
provisionais ou a título de pensão alimentícia for decorrente da dissolução daquela
sociedade que não restou comprovado no presente caso. Dessa forma, é de se manter a
glosa.
Quanto à jurisprudência trazida aos autos, é de se observar o disposto no art. 472 do
Código de Processo Civil – CPC, o qual estabelece que a sentença faz coisa julgada às
partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiro (...). Assim,
dado que o contribuinte não é parte nos litígios objetos dos acórdãos, não pode usufruir
dos efeitos das decisões prolatadas.
Assim dispõe o Decreto n° 73.529, de 21/01/1974:
Art. 1° É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de caráter
normativo ordinário.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.384 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13851.721374/2011-54
6
Art. 2° Observados os requisitos legais e regulamentares, as decisões judiciais a que se
refere o art. 1° produzirão efeitos apenas em relação às partes que integram o processo
judicial e com estrita observância do conteúdo dos julgados.
Portanto, as decisões do Poder Judiciário, mesmo que reiteradas, não tem efeito
vinculante em relação às decisões proferidas pelas Delegacias de Julgamento da Secretaria
da Receita Federal do Brasil e não aproveitam o contribuinte.
Quanto às decisões administrativas trazidas aos autos, essas também se referem,
individualmente, àquele determinado contribuinte.
As decisões administrativas, sem uma lei que lhes atribua eficácia, não constituem normas
complementares do Direito Tributário. Destarte, se aplicam somente à questão em
análise, vinculando as partes envolvidas naqueles litígios, e não podem ser estendidas
genericamente a outros casos.
Assim estatui o inciso II do art. 100 do Código Tributário Nacional – CTN, in verbis:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos :(...)
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a lei
atribua eficácia normativa. (grifos)
Desta forma, malgrado o contribuinte trazer aos autos decisões de outras delegacias de
julgamento, e ainda, do CARF (antigo Conselho de Contribuintes) estas não integra a
legislação tributária, inexistindo efeito vinculante, nos termos do art. 100, II do CTN e, por
conseguinte, os efeitos das decisões cingem-se às partes envolvidas e não o aproveitam.
Quanto à diligência solicitada para manifestações de Relator de Acórdão de outra DRJ não
se vislumbra a necessidade de autorização desse procedimento uma vez que os
documentos anexados aos autos são suficientes para a respaldar a presente decisão.
Vejamos o que estabelecem os artigos 18 e 28 do Decreto 70.235, de 1972 a respeito da
produção de prova pericial e/ou testemunhal:
(...)
A realização de diligência e/ou de perícia pressupõe que a prova não pode ou não cabe ser
produzida por uma das partes ou que o fato a ser provado necessite de conhecimento
técnico especializado, fora do campo de atuação do Julgador, o que não é o caso dos
presentes autos.
É pertinente aqui transcrever o disposto no artigo 29 do Decreto no 70.235/72:
(...)
É de se ressaltar, por fim que a glosa e sua manutenção não contraria ordem do juiz. Nos
documentos judiciais anexados aos autos, contata-se que o juiz homologou o acordo em
que o contribuinte pagaria pensão a suas filhas e esposa, sem, contudo, fazer constar
qualquer menção a obrigatoriedade de dedução do valor pago a titulo de pensão na
declaração de ajuste anual. Conforme amplamente demonstrado, a dedução de pensão
alimentícia prevista no art. 78 do RIR não se coaduna com a pensão paga pelo contribuinte
dentro da sociedade conjugal. A glosa deve ser mantida.
Cientificado da decisão de primeira instância em 04/09/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 10/09/2014, Recurso Voluntário, fls. 79 e segs, reiterando a alegação de sua
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.384 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13851.721374/2011-54
7
impugnação e acrescenta que a 1aTurma Especial prolatou o acórdão no 2801-01.990 que
enfrentou a mesma questão combatida, que a sentença faz coisa julgada entre às partes (art. 472
do CPC), que quer usufruir os efeitos decisão para o caso em comento, invoca os princípios
Constitucionais da legalidade e igualdade.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme transcrito
acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 114 :
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
(...)
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
A autuação foi decorrente da dedução indevida de pensão alimentícia homologada
judicialmente. Na Notificação de lançamento consta que não há previsão legal para dedução de
oferta de alimentos (fls. 26).
Apesar dos argumentos do contribuinte no sentido de que inexiste disposição legal
que subordine o pedido de alimentos à circunstância de estarem os cônjuges efetivamente
separados de fato, entendo que não lhe assiste razão, pois quando mantido o vinculo conjugal as
relações familiares de mútuo sustento são regidos no âmbito da família, não havendo qualquer
necessidade de intervenção jurídica. O pagamento de pensão alimentícia quando mantido o
vinculo conjugal possui cunho convencional e não obrigatório.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.384 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13851.721374/2011-54
8
Reforçando este entendimento cito o acórdão no 9202-007.644, da 2aTurma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, datado de 27 de fevereiro de 2019, cujos trechos do mesmo,
relacionados à matéria, estão a seguir transcritos:
A discussão diz respeito a dedução a título de pensão alimentícia judicial, por esta derivar
de Ação de Oferta de Alimentos impetrada por deliberação pessoal e por acordo familiar,
sem dissolução da sociedade conjugal, mesmo mediante observância dos pressupostos
elencados no art. 78 do RI R/99.
Na leitura dos autos, não se verifica a juntada de nenhum elemento de prova que
comprove a dissolução da sociedade conjugal, neste sentido, destaco trecho do voto
vencedor da Câmara a quo:
O recorrente alega que, por não precisar declarar a razão pela qual estava saindo de casa,
o fato de ele precisar se mudar de cidade para lá desempenhar as suas funções seria
motivo suficiente para que o mesmo reservasse parte do seu salário a titulo de pensão
alimentícia.
Nos termos do artigo 1.708 do Código Civil, o casamento, a união estável ou o
concubinato do ex-cônjuge credor, faz cessar o dever de prestar alimentos para o
devedor.
Pergunta-se, então: se sequer houve o rompimento do vinculo conjugal, qual a natureza
jurídica das parcelas mensais que o "cônjuge" devedor transfere ao "cônjuge" credor para
pagamento de despesas e manutenção da casa? Se o dever de pagar alimentos cessa com
o casamento, concubinato ou união estável do cônjuge credor, o que dizer em relação ao
pagamento de alimentos para a própria esposa ou companheira. Se não houve o
rompimento do vinculo conjugal o único propósito da mesada estipulada no acordo
homologado na justiça ê a sua dedução como pensão alimenticia para fins do imposto de
renda, pois na rida em comum se compartilham a saúde e a doença, a abundancia e a
escassez. O dever de pagar alimentos surge com o rompimento do vinculo conjugal, o que
não aconteceu no presente caso, conforme afirma expressamente a petição judicial
juntada aos autos. E certo que o recorrente agora nega a vida em comum com a sua
companheira, contudo, não apresentou qualquer elemento de prova neste sentido,
relacionado a qualquer período, muito menos ao ano-calendário de 2003.
(...)
Por outro lado, muito estranho a fixação do percentual de 66% sobre a totalidade dos
rendimentos líquidos, a titulo de pensão alimentícia, em quando há alimentando com
doença crônica. Quem produz a renda, e tem ônus financeiro para isso, compartilha
igualmente o salário com os alimentandos, sem qualquer justificativa plausível.
Sabe-se que as questões humanas são complexas e mais ainda miando envolve dinheiro.
Parece-me evidente, portanto, que o único propósito do autuado é ficar na faixa de
isenção da tabela progressiva do imposto de renda, conforme se constata no
Demonstrativo à fl. 16. (Grifamos)
Assim, entendido que está mantido o vínculo conjugal, destaco o voto da Uma.
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, proferido no acórdão n° 9202-007.118:
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.384 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13851.721374/2011-54
9
Ocorre que, quando mantido o vinculo conjugal, as relações familiares de mútuo sustento
são regidas no âmbito da família, não havendo qualquer necessidade de intervenção
jurídica.
Ora, o direito surge para tutelar bens jurídicos, como dito anteriormente, assim, não
havendo violação ao bem jurídico, não há que se falar em tutela jurídica.
Com isso, observa-se que o pagamento da pensão alimentícia, quando mantido o vinculo
conjugal, embora não proibido pelo direito; pois no direito privado ê permitido fazer tudo
aquilo que a lei não proíbe, em decorrência do principio da autonomia da vontade; possui
cunho convencional e não obrigatório.
Cabe salientar que importa ao direito de família o cumprimento da obrigação legal de
pagar alimentos, pois o seu descumprimento enseja, inclusive, a prisão por divida, o que
não ocorre diante do inadimplemento de uma obrigação convencional.
Assim, no presente caso, não se vislumbra a aplicação da Súmula 98 do CARF, pois a
pensão alimentícia descrita na norma é, por uma interpretação lógica e sistemática
jurídica, a decorrente de uma obrigação legal e não a decorrente de mera liberalidade.
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso interposto pelo Contribuinte e, no
mérito, negar-lhe provimento.
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso interposto pelo Contribuinte e, no
mérito, negar-lhe provimento.
No que concerne às decisões judiciais e administrativas que o contribuinte
reproduziu em sua impugnação, cumpre esclarecer que a jurisprudência somente se aplica às
partes nelas envolvidas, não possuindo caráter normativo, exceto nos casos previstos em lei.
Não há, portanto, como aplicar as sobreditas decisões ao caso de que aqui se trata.
Quanto ao acórdão no 2801-01.990, apesar do contribuinte ser parte, a decisão nele
proferida não é extensiva a este processo, por falta de previsão legal.
Quanto alegação de ofensa aos princípios da legalidade e igualdade se trata de
alegação de inconstitucionalidade/ilegalidade e é vedado ao CARF declarar a inconstitucionalidade
e ilegalidade de norma vigente e eficaz, conforme o art. 26-A do Decreto 70.235,72 e da súmula
CARF no 2, abaixo transcritos:
Art. 26A.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar
a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário, e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.384 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13851.721374/2011-54
10
Wilsom de Moraes Filho

Fl. 117
DF CARF MF
Original